Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-35.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700090-35.2023.8.07.0019 RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA RECORRIDO: RACHEL LIMA DE ARAÚJO, DANTAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VONTADE VICIADA. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AO PREÇO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES A ENTRADA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE. DANOS MORAIS COMPENSATÓRIOS. QUANTUM REANALISADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso em análise, apesar da literalidade do item 8, da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, que trata, justa e especificamente, sobre a suposta notificação da cliente (consorciada), quanto a impossibilidade de negociação de cota contemplada, e de recebimento de carta de crédito de maneira antecipada (ou melhor, com data pré-determinada) entende-se que a parte autora, ora recorrida, teria conseguido demonstrar, plena e integralmente, que os prepostos da parte ré, ora recorrente, teriam atuado de maneira maliciosa, de modo a confundir e a persuadir a contratante (consorciada) a assinar o documento em termos distintos do que o previamente combinado e inicialmente desejado. 2. Os contratantes são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé (art. 422, CC/2002). No caso em análise, os prepostos da parte ré, ora recorrente, não teriam procedido com probidade e nem com boa-fé, mas sim, com dolo substancial para macular a intenção e a compreensão da contratante (art. 145, CC). Nesse sentido, mostra-se correta manutenção da sentença atacada, que determinou anulação do negócio jurídico e retorno ao status quo ante, com restituição de importância paga a título de entrada, nos termos dos artigos 171 e 182 do CC/2002. 3. No caso em análise, entende-se que a conduta ilícita perpetrada pelos prepostos da parte ré, ora recorrente, teria sido suficiente para atingir direitos de personalidade da parte autora, ora recorrida, considerando danos concretos a sua integridade psíquica, na medida em que a referida conduta teria gerado sentimentos de esperança e de ambição, rapidamente substituídos por sentimentos de descrença, comoção e preocupação. Tudo isso aliado a rombo financeiro de quantia muito maior que a renda mensal da contratante. No entanto, mostra-se imperiosa a redução do quantum estipulado a título de dano moral compensatório, como medida de atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de impedir o denominado enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido. No mérito, parcial provimento. A recorrente alega violação aos artigos 22, §2o, 30, ambos da Lei 11.795/2005, 53 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser indevida a imediata devolução da quantia desembolsada pelos recorridos, vez que não há comprovação da existência de vício capaz de anular o negócio jurídico estabelecido entre as partes. Afirma que as provas acostadas aos autos não dão margem para dúvidas quanto à legalidade do contrato discutido, sobretudo diante das assinaturas nos documentos, que continham, de forma expressa, a não comercialização das cotas contempladas. Defende que a devolução dos valores somente pode ocorrer após sorteio ou encerramento do grupo, destacando a necessidade de dedução dos prejuízos causados. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJSP e STJ, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI, OAB/SP 184.546. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 22, §2o, 30, ambos da Lei 11.795/2005, 53 do Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso pretoriano relacionado, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: No entanto, apesar da literalidade do item 8 da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, que trata, justa e especificamente, sobre a suposta notificação da cliente (consorciada), quanto a impossibilidade de negociação de cota contemplada, e, consequentemente, do recebimento de carta de crédito de maneira antecipada (com data pré-determinada) entendo que a parte autora, ora recorrida, conseguiu demonstrar, plena e integralmente, que os prepostos da parte ré, ora recorrente, teriam atuado de maneira maliciosa, de modo a confundir e a persuadir a contratante (consorciada) a assinar o documento em termos distintos do que o previamente combinado e inicialmente desejado. Noutro giro, destaco que a análise dos áudios capturados durante a negociação do contrato de financiamento imobiliário mediante sistema de consórcio, ocorrida de maneira presencial, demonstram, categoricamente, que um dos prepostos da parte ré, ora recorrente, teria ludibriado a parte autora, ora recorrida, na medida em que ele teria confirmado que ela iria pagar 280 (duzentos e oitenta) parcelas de R$ 559,99 (ID no60293146) e, sequencialmente, insinuado que ela seria contemplada com carta de crédito, no patamar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais,), em data marcada, independente de sorteio (ID no 60293151) (ID 66177058 - Pág. 6). Não se trata, pois, de desistência de contrato de consórcio, situação disciplinada nos artigos 22 e 30, da Lei no 11.795/2005, combinado com o art. 25, parágrafo único, da Circular no 3.432/2009, que impõe que o desistente será obrigado a aguardar tempo necessário para conclusão do procedimento de restituição de quantias e, concomitantemente, a suportar retenção de determinado percentual, a título de penalidades (ID 66177058 - Pág. 7). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI, OAB/SP 184.546. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002